Tribunal: TJDFT
Processo: 0052509-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0052509-91.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELOIR COGLIATTI, RICARDO DE BARROS VIEIRA, FLAVIO JOSE COURI, MARISA NUNES AMARAL CORDOBA, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por ELOIR COGLIATTI e OUTROS em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de improbidade administrativa. O Apelante ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO comparece aos autos, requerendo a juntada de documentos novos. Portanto, com fulcro nos artigos 9o e 10 do CPC, e em respeito à regra do contraditório, determino a intimação dos demais litigantes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a referida petição e documentos. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 15:55:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador